Tribunal: STF
Processo: Rcl 70474
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº TST-AIRR - 10039-88.2018.5.18.0005.



    A parte reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao afastar a aplicação de dispositivos das Leis Estaduais n.s 15.664/2006 e 17.916/2012, por meio de órgão fracionário, transgrediu a orientação firmada na Súmula Vinculante 10/STF.



    Extrai-se da petição inicial o seguinte contexto fático:



    “Cuida-se originariamente de reclamação trabalhista tombada sob o nº 0010039-88.2018.5.18.0005, proposta por SEBASTIÃO APARECIDO TEIXEIRA, cuja pretensão autoral foi integralmente rejeitada pelo Juízo de 1º grau, nos seguintes termos: 



    (...) julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados por SEBASTIÃO APARECIDO TEIXEIRA em face de ESTADO DE GOIAS, tudo nos termos da fundamentação, parte integrante deste dispositivo para todos os efeitos legais. 



    Em sede de recurso ordinário, a sentença de mérito foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT 18), mediante o acórdão assim ementado: 



    CAIXEGO. ANISTIA. IMPOSSIBILIDADE DA CONTAGEM DO TEMPO DE AFASTAMENTO. A anistia concedida à autora, ex-empregada da CAIXEGO, difere da hipótese dos empregados anistiados pela Lei Federal 8.878/1994, uma vez que ela não era detentora de estabilidade no emprego à época da dispensa. Levando-se em consideração a liquidação extrajudicial da ex-empregadora e a ausência estabilidade, não há se falar em mera suspensão do contrato de trabalho, nos moldes do artigo 471 da CLT. Assim, a inclusão do reclamante nos quadros do reclamado ocorreu por readmissão, consoante os termos da Lei Estadual 17.916/2012, que não prevê a contagem do tempo de afastamento. 



    Todavia, no âmbito do TST, o recurso de revista interposto pela parte autora foi provido para reformar o acórdão do TRT-18, com fundamento em violação ao art. 7º, VI, da Constituição da República, como se infere da decisão adiante transcrita:



    [...]



    A decisão proferida pelo C.TST foi objeto de agravo interno, ainda pendente de julgamento, sendo este o estágio processual em que atualmente se encontra a reclamação trabalhista nº 0010039-88.2018.5.18.0005.



    [...]



    Na hipótese do processo TST-AIRR - 0010039-88.2018.5.18.0005, embora a decisão da mais alta Corte Trabalhista nada tenha mencionado acerca da inconstitucionalidade dos arts. 2º, caput, e 5º da Lei Estadual 17.916/2012 c/c arts. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual 15.664/2006, deixou de observar sua incidência na hipótese dos autos, violando, assim, a Súmula Vinculante nº 10. 



    In casu, a questão debatida era concernente à necessidade de ser readequado o salário-hora dos ex-empregados da CAIXEGO, os quais, até a liquidação da empresa, desempenhavam atribuições inerentes à categoria dos bancários, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais, passando, após a anistia promovida pela Lei Estadual 17.916/2012, a laborar com carga horária de 40 (quarenta) horas por semana. 



    Conforme assevera o reclamante, a jurisprudência do TST consolidou-se no sentido de que deve haver uma manutenção do salário-hora dos empregados que retornaram ao serviço público mediante anistia, sob pena de haver redução salarial. 



    Ocorre que sobredita jurisprudência do TST foi edificada com base em uma interpretação conferida por aquela Corte às Leis Federais 8.878/1994 – que concedeu anistia a servidores públicos civis e empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob controle da União que, no período compreendido entre 16/3/1990 e 30/9/1992, foram dispensados, despedidos, demitidos ou exonerados – e 11.907/2009 – que regulamentou a jornada de trabalho dos referidos agentes públicos em 40 horas semanais. 



    Por sua vez, a anistia, no âmbito do Estado de Goiás, foi concedida pela Lei Estadual 17.916/2012, com efeitos funcionais advindos da Lei Estadual 15.664/2006. 



    Embora as legislações federal e estadual, em linhas gerais, tratem do mesmo instituto – anistia legal e readmissão de ex-empregados públicos –, há importantes pontos de divergência que as distanciam de forma significativa.



    [...]



    Em suma, é possível concluir que estamos diante de duas situações completamente distintas. 



    [...]



    Ocorre que, a despeito de todo o distinguishing acima exposto, através da decisão proferida nos autos de nº TST-AIRR - 10039-88.2018.5.18.0005, o Colendo Tribunal Superior do Trabalho entendeu pela aplicação linear da sua jurisprudência ao caso envolvendo o Estado de Goiás, deixando de tecer qualquer análise acerca das especificidades contidas na legislação estadual. 



    [...]



    Destaque-se, por fim, que idêntica matéria já foi objeto de reclamações constitucionais anteriormente ajuizadas pelo Estado de Goiás, sendo a primeira delas a Reclamação nº 59.669/GO, julgada procedente pela Primeira Turma desta Excelsa Corte, consoante acórdão assim ementado: [...]” (eDOC 1, ID 36988907)



    Afirma que a “expectativa do Estado de Goiás era que de que a Corte abordasse, de modo explícito, as distinções existentes na legislação estadual e federal acerca da matéria – consoante se deu no IRDR nº 0010943-21.2021.5.18.0000 – e, em se revelando necessário, remetesse os autos ao Tribunal Pleno ou Órgão Especial para julgamento de eventual incidente de inconstitucionalidade, conforme determina do art. 97 da CF/88, o que, todavia, não ocorreu.” (eDOC 1, p. 17; ID 36988907)



    Requer, no mérito, que seja julgado procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em observância à Súmula Vinculante 10/STF.



    É o relatório.



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, ‘l’, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).” 



    A matéria debatida nos autos refere-se à suposta necessidade de readequação salarial de ex-empregado público da extinta Caixa Econômica do Estado de Goiás- CAIXEGO, após sua readmissão em quadro transitório da Administração Estadual, em virtude da alteração da jornada de trabalho. A anistia dos ex-empregados da CAIXEGO foi disciplinada, no que interessa ao caso dos autos, pelo art. 2º, caput, da Lei Estadual nº 17.916/2012 c/c art. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual nº 15.664/2006, que assim dispõem:



    Lei Estadual 17.916/2012



     “Art. 2° Como ex-empregados de entidade paraestatal extinta sem similar no contexto da administração estadual, o seu retorno dar-se-á no quadro transitório de empregos públicos criado pelo art. 7 o da Lei n o 15.664, de 23 de maio de 2006, com as modificações introduzidas pelas Leis n os 17.098, de 02 de julho de 2010, e 17.257, de 25 de janeiro de 2011, o qual, para tanto, fica suprido de quantitativo suficiente para abrigar os que vierem a integrá-lo na forma ali preconizada, nesta Lei e em suas instruções normativas.” 



    Lei Estadual 15.644/2006: 



    “Art. 7° Fica criado, na AGANP, um quadro transitório de empregos públicos, na condição de extintos quando vagarem, com quantitativo suficiente para nele integrar os servidores sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, que puderem ser enquadrados nos termos deste artigo. 



    §1° O empregado público poderá optar pelo enquadramento no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da publicação desta Lei, o que se dará na referência ‘base’ do quadro transitório de que trata este artigo.



    (...)



     §3° A opção referida neste artigo implicará, a partir da data de seu deferimento: 



    (...)



    II- alteração automática do contrato de trabalho para as condições desta Lei, que produzirá, dentre outros, os seguintes efeitos: 



    a) renúncia a disposições contratuais ou regulamentares e consequente extinção de toda e qualquer vantagem pecuniária diversa das referidas no inciso I, que se consideram incluídas no valor do salário, com exceção apenas das relacionadas no § 4°; 



    b) renúncia a parcelas remuneratórias, referentes a períodos aquisitivos futuros, mesmo que já incorporadas ao salário ou remuneração, por decisão administrativa ou judicial, bem como desistência de ações administrativas ou judiciais visando à incorporação ou percepção de valores de idêntica natureza; 



    c) prestação de jornada semanal de 40 (quarenta) horas de trabalho, que poderá, sem ser considerada como serviço extraordinário, compreender dias úteis, sábados, domingos e feriados, em períodos diurnos e noturnos, assegurado descanso semanal remunerado mínimo de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas.” (grifos nossos)



    Como visto, os referidos dispositivo determinam que o reenquadramento no quadro transitório dos empregos públicos estaduais implicará a alteração automática do contrato de trabalho, a renúncia a disposições contratuais e regulamentares anteriormente firmadas e jornada de trabalho de 40 horas semanais.



    No caso dos autos, a decisão reclamada, não obstante o disposto na legislação de regência, entendeu que teria ocorrido, em decorrência da anistia, a majoração da jornada de trabalho de seis para oito horas diárias sem a correspondente contraprestação, violando o princípio constitucional da irredutibilidade salarial. Confira-se trecho do ato reclamado:



    “O reclamante alega que, ‘segundo a lógica do instituto da anistia política, que se pauta precipuamente pelo restabelecimento do status quo ante em sua plenitude, considerando todas as vantagens a que o anistiado faria jus à época de sua demissão ilegal, e especialmente porque não se trata de nova relação de emprego e sim mera continuidade da anterior, de modo que a remuneração do anistiado deve observar as duas horas diárias a mais proporcionalmente calculadas, não bastando a simples recomposição da remuneração original. A manutenção da mesma remuneração percebida anteriormente resulta em desconsideração do valor do salário-hora e, consequentemente, em redução salarial, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, por força do comando inserto no art. 7º, VI, da Carta Política’.



    Aponta divergência jurisprudencial. 



    Ao exame.



    A majoração da jornada de trabalho sem o devido acréscimo remuneratório implica afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade salarial (art. 7º, VI, CF), em face de sensível diminuição do salário-hora. 



    A jurisprudência do TST se firmou no sentido de que o pagamento da mesma remuneração aos empregados anistiados cumulativamente com o acréscimo de jornada implica em redução salarial, quando se observa o decréscimo do valor do salário-hora, sendo devidas diferenças. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    [...]



    Como consequência do conhecimento do recurso de revista, por violação do art. 7º, VI, da Constituição Federal, dou-lhe provimento para condenar o reclamado ao pagamento proporcional das horas acrescidas à nova jornada de trabalho, após readmissão por anistia, em respeito ao valor do salário-hora, de forma simples, e conforme se apurar em liquidação, observando-se o divisor 180 para cálculo do valor da hora-trabalhada, e reflexos nos limites da inicial: reflexos em férias acrescidas do terço, com pagamento em dobro da diferença de férias e terço para aquelas que já ultrapassaram o período concessivo; décimo-terceiro salário e FGTS.” (eDOC 15, p. 18-23; ID: beefcbe5; grifos nossos)



    Da análise do trecho transcrito, observo que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do art. 2º, caput, da Lei Estadual nº 17.916/2012 c/c art. 7º, caput e § 3º, I e II, da Lei Estadual nº 15.664/2006, sem declaração de sua inconstitucionalidade. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Isso porque a interpretação conforme à Constituição que limita ou restringe conteúdo normativo deve ser aplicada mediante o correto método de controle de constitucionalidade que, na via difusa, dar-se-á pelo respeito à cláusula de reserva de plenário, podendo tal solução tão somente advir do órgão especial ou pleno da Corte.



    Desse modo, ao impor o afastamento dos já mencionados dispositivos legais, com fundamento em princípio constitucional (irredutibilidade de vencimentos), entendo que a autoridade reclamada afrontou o enunciado vinculante deste STF.



    Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC).



    Assim, tendo a autoridade reclamada conferido interpretação que resultou no esvaziamento de comando legal, sem declaração de sua inconstitucionalidade, o caso é de procedência do pedido, com fundamento na Súmula Vinculante nº 10.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. READMISSÃO DE SERVIDORES DA EXTINTA CAIXEGO. ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1 - Não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada (Rcl 44.018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 10/5/2021). 2 - A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (turma, câmara ou seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 3 - Recurso de Agravo a que se dá PROVIMENTO para julgar PROCEDENTE a Reclamação”. (Rcl 59669 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 13.12.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CAIXEGO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ARTIGO 7º , VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A legislação estadual regente da matéria determinou que a opção pelo reenquadramento no quadro transitório de empregos públicos implicaria em alteração automática do contrato de trabalho, renúncia de disposições contratuais ou regulamentares anteriores e prestação de serviços de 40 horas semanais. II - O afastamento da aplicação da Leis estaduais 17.916/2012 e 15.644/2006, com base no princípio da irredutibilidade salarial ( art. 7º, VI, da Constituição Federal), sem observância da cláusula de reserva de plenário, implica em contrariedade à Súmula Vinculante 10. III - Agravo regimental desprovido”. (Rcl 63527 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 20.3-2024)



    Na mesma esteira, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em situações análogas ao presente caso: Rcl 69538, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.7.2024; Rcl 68893, de minha relatoria, DJe 12.8.2024; Rcl 66280, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 25.4.2024.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo nº TST-AIRR - 10039-88.2018.5.18.0005, e determinar que outra seja proferida com observância à Súmula Vinculante 10/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente